Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-80.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. DÍVIDA ATIVA. IPTU. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando os requeridos ao ressarcimento de tributos pagos pelo requerente, afastando os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os requeridos devem ser compelidos judicialmente à alteração do cadastro fiscal do imóvel; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da inscrição do nome do requerente em dívida ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração do cadastro fiscal depende da iniciativa do titular e da Administração Pública, não sendo possível sua imposição judicial quando ausente conduta ilícita ou resistência injustificada.
4.A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que não cabe ao Judiciário compelir terceiros à alteração cadastral sem prova de ato ilícito.
5.O requerente não demonstrou ter instado formalmente os requeridos à regularização, tampouco apresentou prova de resistência injustificada.
6.A inscrição em dívida ativa decorre de obrigação tributária formal e não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de conduta abusiva ou negligente, o que não se verifica no caso.
7.A conduta contraditória do requerente contribuiu para a situação que pretende ver reparada, afastando a responsabilização dos requeridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A obrigação de promover alteração cadastral junto à Administração Pública não pode ser imposta judicialmente a terceiros, quando ausente ato ilícito ou resistência injustificada."
______________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 34; Lei Complementar Distrital no 04/94, arts. 22 e 23; Decreto no 28.445/2007, arts. 6o e 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033595, ApCiv 0746783-34.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13/08/2025, p. 24/08/2025.